Tribunal: TJDFT
Processo: 0788172-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte requerente/recorrida em face do acórdão que deu provimento ao Recurso Inominado para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. O fato relevante. A parte embargante alega, em síntese, que o acórdão padece do vício de omissão, sob o argumento de que a decisão teria deixado de aplicar a legislação de regência, não teria aplicado a orientação jurisprudencial pacífica do STF e teria se omitido acerca da impossibilidade de constitucionalidade superveniente. Sustenta que a decisão deve ser reformada para reconhecer a inaplicabilidade do artigo 48, caput, da Lei Complementar n. 769/2008, dada a sua contrariedade ao artigo 40, §5o da Constituição Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há vícios (artigo 1.022 do CPC) no julgado que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão, ou erro material.
5. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. Precedentes: STJ: REsp 251.315/SP; REsp 702.442/RJ; TJDFT: Acórdão 1174445; Acórdão 1071488.
6. No caso em análise, o acórdão externou entendimento jurídico devidamente fundamentado, com base em precedentes das Turmas e do Conselho Especial que declarou a constitucionalidade do art. 48 da Lei Complementar n. 769/2008, órgão competente para o controle concentrado no âmbito distrital. Cabe destacar, ainda, que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ).
7. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo. Demais disso, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.
8. Ressalta-se, ainda, que a interposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais, não é viável quando não há qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado FONAJE no 125). Não obstante, cumpre anotar que o Código de Processo Civil adotou a ideia de "prequestionamento ficto", em que a mera oposição dos embargos de declaração é bastante para fins de prequestionamento, sem que seja necessária a manifestação expressa do órgão julgador acerca de cada dispositivo legal citado pela parte. Precedentes: Acórdão 1940690, Acórdão 1940279.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp 251.315/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 01/09/2005; REsp 702.442/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/08/2005; AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023; TJDFT: Acórdão 1174445, Rel. Eduardo Henrique Rosas, Segunda Turma Recursal, j. 29/5/2019; Acórdão 1071488, Rel. Almir Andrade de Freitas, Segunda Turma Recursal, j. 31/1/2018; Acórdão 1940690, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 30/10/2024; Acórdão 1940279, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 30/10/2024.